Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706815-21.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, VANESSA CAROLINE TAVARES CAMPOS EMBARGADO: VANESSA CAROLINE TAVARES CAMPOS, FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO Considerando o pagamento efetuado pela FACS (id 21.263.627), em cumprimento ao acordo (20.996.233) com a parte contrária, julgo prejudicados ambos os declaratórios (20.277.151; 20.343.424), pela perda superveniente do interesse processual. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. I Brasília, 12 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR